Tribunal: TJMT
Processo: 0005790-76.2014.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005790-76.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 113.857.822-34 (APELADO), HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 780.480.791-00 (ADVOGADO), ILDIMAR DOS SANTOS DA CUNHA (APELADO), A.L.M.A. (APELADO), ARLETE MOREIRA DOS SANTOS (APELADO), AGNALDO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 939.141.992-53 (APELADO), ANECLEIA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 662.064.642-53 (APELADO), TERESA APARECIDA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 583.448.452-20 (APELADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), RENATA MATIELLO DE GODOY QUAGLIO - CPF: 269.080.928-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA DE ASSIS (APELADO), ARLETE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 389.383.832-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANECLEIA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 662.064.642-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGNALDO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 939.141.992-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TERESA APARECIDA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 583.448.452-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. L. M. A. (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), A.L.M.A. (APELANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA DE ASSIS (APELANTE), HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 780.480.791-00 (ADVOGADO), ILDIMAR DOS SANTOS DA CUNHA (APELANTE), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ROMULO BASSO PRETI - CPF: 045.017.769-60 (ADVOGADO), ALINE PILON MORAES - CPF: 106.436.017-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E DESPROVEU O RECURSO DE GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE SUBSTIUIÇÃO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO – ACIDENTE NO VEÍCULO – IDENTIFICAÇÃO
DO FABRICANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGOS 12 E 13, CDC – COMERCIANTE –
ILEGITIMIDADE

PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
RECALL – DEFEITO DEMONSTRADO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORARIOS RECURAIS MAJORADO.

Contendo o
produto
adquirido clara identificação do fabricante, inocorrendo as hipóteses do art. 13 do CDC, inadmissível responsabilizar
o
comerciante
acerca de
acidentes
de consumo, fato que o torna ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

A fabricante que coloca no mercado de consumo produto que não garantiu a devida segurança aos consumidores, vindo o veículo sofrer acidente enquanto trafegada na rodovia, ainda que não se tenha realizado a perícia no veículo, é possível concluir a existência do defeito de fabricação diante da comunicação de recall.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0005790-76.2014.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
: Gramarca Participações e Serviços Ltda. e General Motors do Brasil Ltda.

Apelados
: Ildimar dos Santos da Cunha e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto pela Gramarca Participações e Serviços Ltda. e General Motors do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida por Ildimar dos Santos da Cunha e outros, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral.

Inconformada, a Gramarca Participações e Serviços Ltda. recorre arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que como se trata de fato do produto o comerciante não responde de forma solidária com os outros fornecedores. No mérito, assevera sobre a inexistência de ato apto a ensejar o dano moral, e subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

A General Motors do Brasil Ltda. pleiteia a nulidade da sentença, alegando o cerceamento de defesa, diante da não realização da prova pericial. No mérito, sustenta que a denunciada à lide não pode ser considerada como devedora solidária. Aduz ainda que o defeito no veículo não foi comprovado pelo conjunto-fático probatório, e que o defeito do veículo não pode ser presumido pela mera convocação do fabricante para uma campanha de recall. Alega a inexistência de dano moral
in re ipsa
. Subsidiariamente, pleiteia redução do
quantum
arbitrado.

O espólio de Antonio Ferreira de Assis e outros apresentaram contrarrazões (id. 4906737), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0005790-76.2014.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
: Gramarca Participações e Serviços Ltda. e General Motors do Brasil Ltda.

Apelados
: Ildimar dos Santos da Cunha e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Ildimar Santos da Cunha, Antônio Ferreira de Assis e Ana Livia Moreira de Assis, representada por sua genitora Arlete Moreira do Santos
ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra a General Motors do Brasil Ltda. e Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda. (SOMA), aduzindo que adquiriu um veículo da marca Chevrolet, modelo Classic em 29.11.2013 e que durante a viagem para o Estado de Rondônia realizada no dia 30.12.2013, o veículo apresentou defeito, consistente no deslocamento da roda direito traseira, colocando em perigo a vida de todos os agravados.

Narraram que o Sr. Antônio na condição de proprietário do veículo recebeu da montadora uma carta informando sobre a necessidade de recall para substituição do rolamento do cubo das rodas traseiras e aplicação do torque correto a porca de fixação, uma vez que o seu automóvel se enquadrava na hipótese de substituição da peça, ocasião que dirigiu-se até a concessionária para substituição das peças.

Ao final, solicitaram a substituição do automóvel, além da indenização por dano moral.

A tutela de urgência foi indeferida.

A General Motors apresentou contestação (id.4906356), arguindo a preliminar de litispendência, denunciação da lide da seguradora. No mérito, alegou que a campanha de recall realizada para o veículo Classic 2014 e da ausência de relação com o acidente mencionado, bem como ausência de defeito, inexistência de nexo de causalidade e por consequência, de dano moral.

A Gramarca Distribuidora apresentou defesa (id. 4906354), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito sustentou a inexistência de prejuízo, o atendimento de reparação do veículo dentro do prazo estipulado pelo CDC, inexistência de culpa, e ato apto a ensejar o dano moral, bem como a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Os autores impugnaram as contestações (id. 4906389)

A audiência de conciliação restou inexitosa (id. 4906401).

Diante do falecimento do Sr. Antônio o processo foi suspenso para habilitação do espolio. Na sequência, foi deferido o pedido de habilitação de Analivia Moreira de Assis, Agnaldo de Sousa Ferreira, Anecleia de Souza Ferriera e Teresa Aparecida de Sousa Ferreira como herdeiros.

A Ace Seguradora S.A na condição de litisdenunciada apresentou contestação (id.4906520) alegando que a responsabilidade da seguradora limita-se ao reembolso do seguro, inexistência de solidariedade, bem como ausência de comprovação do defeito na roda do veículo, impossibilidade de substituição por um novo, bem como inexistência de ato apto a ensejar o dano moral.

Os autores apresentam impugnação à contestação (id. 4906584).

O douto magistrado
a quo,
julgou antecipadamente o mérito
,
condenando as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 4906731).

Na decisão integrativa foi acolhida parcialmente para constar o seguinte dispositivo:

III — Dispositivo

DA LITISDENUNCIACAO

Este juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida pela litisdenunciante, devendo a litisdenunciada suportar, solidariamente com a ré, todos os danos advindos do sinistro, ressalvando-se os limites da apólice.

Diante da ausência de oposição, não ha que se falar em condenação em honorários de sucumbência na litisdenunciação.

DA LIDE PRINCIPAL

Posto isso, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a pretensão deduzida pela pane autora. .

CONDENAM-SE as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a incidência de juros de _mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da datado arbitramento.

No mais, a Secretaria deve ré procedera alteração na capa dos autos e no Sistema Apolo, fazendo constar também como autores (enquanto herdeiros/sucessor de Antonio Ferreira de Assis) ANALÌVIA MOREIRA DE ASSIS, AGNALDO DE SOUSA FERREIRA, ANECLEIA DE SOUSA FERREIRA E TERESA APARECIDA

DE SOUSA FERREIRA, conforme decisão as fls. 520/522 dos

autos.

CONDENAM-SE, ainda, as demandadas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenaoao, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC. JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
(id. 4906739).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

A Gramarca Participações e Serviços Ltda. arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que como se trata de fato do produto o comerciante não responde de forma solidária com os outros fornecedores. Além disso, assevera sobre a inexistência de ato apto a ensejar o dano moral, e subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

Após analisar detidamente os autos verifico que assiste razão à apelante. Explico.

A responsabilidade pelo fato do produto decorre da exteriorização de um vício de qualidade, vale dizer, de um defeito capaz de frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, bem como por adicionar riscos à integridade física do adquirente ou de terceiros, como ocorreu na espéci
e.

O Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 12 a 18, distingue o vício causado ao consumidor como vício de consumo, decorrente de defeitos de fabricação, responsabilizando objetivamente o fabricante pela relação de causalidade entre o defeito e o evento danoso, excluindo, desse modo, o comerciante.

Deste modo tem-se que a responsabilidade do comerciante nos casos de acidente de consumo é subsidiária, sendo este responsabilizado apenas quando ocorrer uma das hipóteses do artigo 13 de Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

Art. 13.
O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior,
quando:

I
- o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II
- o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III
- não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Vê-se, portanto, que o comerciante tem responsabilidade mediata. A lei consumerista excepciona à regra da responsabilidade, incluindo o comerciante em casos expressamente indicados nos incisos do art. 13, considerando a responsabilidade do comerciante apenas ao fato de o fabricante ou o seu substituto não poder ser identificado, ou na situação em que o produto é fornecido sem a identificação clara de quem seja o fabricante ou o seu substituto, e na última hipótese a situação é de culpa, vez que não conserva de forma adequada o produto perecível.

Fora dessas hipóteses, o comerciante não responde por fato do produto, e sendo assim, não há como aplicar o fundamento “cadeia de consumo”, como fez o douto magistrado, diante da expressa regulamentação legal.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO. FATO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO DO DEVER DE REPARAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE NÃO CONFIGURADA. FABRICANTE IDENTIFICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta eg. Corte Superior firmou entendimento de que, uma vez identificado o fabricante do produto impróprio para consumo, não há que se falar em responsabilização solidária do comerciante
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp 1298531/SP, 4ª Turma, Rel. Des. convocado do TRF 5ª Região Lázaro Guimarães, j. 17.04.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FATO DO PRODUTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR E AFASTAMENTO DOS
DANOS MATERIAIS. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE NÃO CONFIGURADA.
FABRICANTE IDENTIFICADO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Insuscetível de conhecimento a insurgência acerca da alegada ilegitimidade ativa do consumidor para figurar na presente demanda, bem como no que concerne à comprovação dos danos materiais, porquanto a revisão das premissas firmadas pela Corte de origem demandaria revisão dos fatos discutidos na lide, providência descabida na estreita via do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação do comerciante como responsável solidário somente teria lugar caso o produtor não pudesse ser identificado, o que não ocorreu na espécie.

3. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1016278/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.03.2017)

Desse modo, identificado o fabricante do veículo, como é o caso dos autos, não é possível o reconhecimento da responsabilidade solidária do comerciante, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade.

Sobre o tema, já proferi decisão:

REPARAÇÃO DE DANOS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PRODUTO
DEFEITUOSO – IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGOS 12 E 13, CDC – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO
COMERCIANTE
–
ILEGITIMIDADE

PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO IMPROVIDO. Contendo o
produto
adquirido clara identificação do fabricante, inocorrendo as hipóteses do art. 13 do CDC, inadmissível responsabilizar
o
comerciante
acerca de
acidentes
de consumo, fato que o torna ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda
.” (TJMT, RAC 0000081-60.2004.8.11.0087, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.05.2012)

Sobre a matéria, é precisa a lição de Ada Pellegrini Grinover, que assim preconiza:

“
RESPONSÁVEIS – Quando alude ao fornecedor, o Código pretende alcançar todos os partícipes do ciclo produtivo-distributivo, vale dizer, todos aqueles que desenvolvem as atividades descritas no art. 3º do CDC. Em matéria de responsabilidade por danos, no entanto, o art. 12 discrimina alguns fornecedores, responsabilizando somente o fabricante, o produtor, o construtor, bem como o importador, excluindo, portanto, em primeira intenção, a figura do comerciante. (...) RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE – A responsabilidade do comerciante, nos acidentes de consumo, é meramente subsidiária, pois os obrigados principais são aqueles elencados no art. 12.”
(In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al.. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 180 e 192).

Desta feita, nesses termos e estribado nas razões esposadas,
acolho a preliminar

de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, para exclui-la do feito, julgando extinto o processo, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários do seu advogado fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser observada a suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, § 3º do CPC), uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça (id. 4906322).

Passo à análise do recurso de apelação
da
General Motors do Brasil Ltda. arguiu a nulidade da sentença, alegando o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide e a não realização da instrução processual, principalmente na realização de prova pericial.

Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que malgrado a matéria ser de direito e de fato, os autos está munido dos elementos necessários para a verificação do direito questionado.

Com efeito, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, principalmente considerando que a produção de prova pericial irá apenas retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal,
entendo que o MM. Juiz neste ponto agiu com o costumeiro acerto, uma vez que em se tratando de responsabilidade pelo fato do produto, previsto art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, o defeito extrapola a esfera da coisa ou do serviço e atinge a incoluminidade física ou psíquica da pessoa, sendo passível de reparação independentemente de culpa, vejamos:

Art. 12.
O fabricante
, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1°
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança
que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação
.

Sendo assim, cabe ao fornecedor provar as excludentes de responsabilidade civil ao consumidor ou àqueles a eles equiparados. Trata-se, portanto, de uma distribuição
ope legis,
ou seja, já estabelecida no regramento da legislação consumerista.

§ 3° O
fabricante,
o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Como já dito, o ônus de afastar a responsabilidade foi definido pelo próprio legislador como sendo do fabricante, competindo a ele comprovar que o defeito não existiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor e ou de terceiros, que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO - ACIDENTE - VEÍCULO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE - ÔNUS DA PROVA - OPE LEGIS - APLICAÇÃO DO §3º, DO ARTIGO 12, DO CDC.
A responsabilidade do fabricante pelo fato do produto poderá ser afastada, nos termos do §3º, do artigo 12, do CDC; não se trata de uma inversão do ônus da prova a ser determinada pelo Juiz, mas imposta pelo legislador (ope legis), não podendo haver qualquer interferência daquele.
(TJMG, RAI 1.0486.16.001537-7/001, 9ª Câm. Cível, Rel. Des.Pedro Bernardes de Oliveira, j. 05.12.2018)

No caso dos autos, em que pese alegação da fabricante sobre ausência de demonstração de nexo de causalidade, tenho que restou evidente a demonstração do acidente e o dano pelos consumidores, apto a demonstrar os requisitos da responsabilidade objetiva.

Observo que a fabricante encaminhou o comunicado de Campanha de Serviço (RECALL) ao proprietário Antônio Ferreira de Assis, convocando para comparecer a uma concessionária para substituição de rolamento do cubo das rodas traseiras e aplicação do torque correto na sua porca de fixação, asseverando que:

“
o serviço é necessário devido à possibilidade de superaquecimento do rolamento em decorrência de excesso de toque no aperto da porca de fixação do conjunto, o que pode ocasionar travamento ou soltura da roda traseira, com perda de controle do veículo e risco de colisão e/ou capotamento, podendo causar lesões graves ou até fatais aos ocupantes e a terceiros
” (id. 4906314)

Da narrativa do boletim de ocorrência (id. 4906314) e do documento do Auto Socorro e Mecânica e Silva consta que o veículo “
está sem a roda traseira direita, a mesma não foi possível localizar devido a ribanceira
” (id. 4906314)

Entendo que andou bem o douto magistrado ao fundamentar a responsabilidade civil objetiva da fabricante em decorrência da demonstração do defeito do produto, vejamos:

Sem delongas, é fato incontroverso nos autos que em viagem realizada em 30/12/2013, a roda traseira do veículo se soltou. Tal fato pode ser confirmado pelos documentos de fls. 23/26, bem como pelas alegações de ambas as partes.

Da mesma forma, da análise da carta de comunicado de recall encaminhada pela General Motors (fl.2l), colhe-se que o veículo de propriedade do autor estava abrangido pela campanha de recall, ou seja, fazia parte do lote de veículos que apresentaram defeito de fabricação.

O autor narra que adquiriu um veículo em novembro de 2013 e, quando realizava uma viagem com a filha menor e a autora Ildimar dos Santos Cunha para o Estado de Rondônia no referido veiculo a, roda traseira se soltou causando pânico e medo nos ocupantes, sendo que só foi evitando acidente pela habilidade da condutara.

Afirmam que tal episodio se deu exclusivamente pelo problema no veiculo que possuía um mês de uso na data do acidente.

Constou da nota de chamada, emitida pela empresa que prestou auto socorro: “o veiculo esta sem a roda traseira direita a mesma não foi possível localizar devido a ribanceira". (fl. 25).

Além disso, a empresa que prestou os serviços de reparo, autorizada da fabricante, constou em declaração:

Declaramos que o veículo Chevrolet Classic de cor branca, placa- OBS-9875, Chassis 8AGSU19FOER147774, Modelo 5SV19-2014 CLASSIC deu entrada nessa concessionária no dia 30/l2/I3 com avarias na roda traseira direita decorrente de uma falha no rolamento externo da roda. (fl. 26).

Assim, a própria empresa que, autorizada pela primeira ré fez constar que a causado sinistro foi uma falha no rolamento extemo da roda.

Analisando detidamente a carta emitida pela General Motors ao proprietário do veiculo Sr. Antonio Ferreira, que trata do recall de automóveis por ele fabricados, verifica-se que a ré admite o problema e convoca os proprietários a procederem a

“substituição do rolamento do cubo das rodas traseira e aplicação do toque correto na porca de fixação” (fl. 21)

(...)

Em sua defesa, a General Motors afirma que a campanha de recall não possui relação com o acidente e que o simples fato de haver recall não significa haver defeito sem todos os veículos abrangidos pela campanha.

De fato, o mero recall não admite indenização. Todavia, restou demonstrado pelas provas carreadas aos autos que o problema ocorrido com o veiculo do autor —abrangido pela campanha de recall — é justamente aquele que a campanha alertava.

Contudo, autor foi notificado de tal campanha, após a roda traseira ter se soltado em viagem com a família em rodovia e o conserto já ter sido realizado.

Ou seja, não restou demonstrado que o autor de alguma maneira foi negligente ou imprudente em algum momento na condução do veículo - que possuía apenas um mês de uso quando do sinistro — não podendo, portanto, imputar-lhe mau uso.”
(id. 4906648)

Por conseguinte, inexiste dúvida, repiso, quanto a responsabilidade da apelante pelo dano sofrido pelos apelados,

em razão do defeito do produto, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos autores, entendo que deve ser mantido o valor da condenação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos pelo fato do produto.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
DOU

PROVIMENTO
ao apelo aviado pela Gramarca Participações e Serviços Ltda. e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da General Motors Ltda.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante General Motors Ltda., majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021